Tribunal: TJDFT
Processo: 0751758-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751758-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ SOUZA LOIOLA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 78717437), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 257289557, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que nos autos da ação de revisão contratual c/c conversão do cartão de crédito consignado em parcelamento finito e baixa da rmc, com pedido liminar, de no 0717031-31.2025.8.07.0006 ajuizada por JOSÉ LUIZ SOUZA LOIOLA, ora agravante, em desfavor de BANCO BMG S/A, ora agravado, deferiu o pedido (ID 256300336, dos autos originais) de concessão da gratuidade de justiça, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. /No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.590,00 em 2025). Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Indefiro o trâmite pelo juizo 100% digital. A parte não indicou os dados para a intimação. Prazo: 15 dias. Em suas razões recursais, a parte agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo. Pois bem. Por primeiro, há que se dizer, em sede de juízo de admissibilidade quanto ao conhecimento. A gratuidade de Justiça pleiteada diz imediatamente com o preparo recursal, pressuposto para o conhecimento do agravo. É certo que pelos arts. 98, VIII, § 5o e 99 do CPC1, a gratuidade pode ser pedida a qualquer tempo e para incidir sobre parcelas ou valores distintos, podendo ser concedido a qualquer pessoa natural ou pessoa jurídica. No caso, embora o agravo se dirija à negativa de pedido, identifico no juízo do conhecimento, é repetido em sede recursal, impondo a que se analise e decida no tocante ao preparo. A lei processual autoriza o magistrado a indeferir o pedido sem ouvir a outra parte, desde que o fundamento para tanto seja colhido dos autos ou de uma fonte de informação pública. Ora, a negativa da justiça gratuita só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. Diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT2), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC3). A jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, arrolados no art. 4o, § 1o da Resolução no 271, de 22 de maio de 20234, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Sob a mesma ótica, esta Relatoria se manifestou: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE BEM PATRIMONIAL. SITUAÇÃO IRRELEVANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao autor, ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em analisar se é devida a concessão da gratuidade de Justiça ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Este Tribunal de Justiça tem utilizado os parâmetros da Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF de que é devida a gratuidade de justiça àqueles que têm rendimento familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Em consonância com o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 5. No caso dos autos, o agravante comprovou sua hipossuficiência por meio de comprovante de rendimentos acostados aos autos, razão pela qual seu pedido de gratuidade de justiça merece ser acolhido. 6. A simples existência de bem em nome do Recorrente não implica necessariamente na possibilidade de ele arcar com despesas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “Demonstrada a hipossuficiência do autor, por meio de comprovante de rendimentos e declaração de imposto de renda, e não sendo apresentados elementos capazes de atestar a possibilidade de pagamento dos ônus sucumbenciais sem comprometimento do seu sustento, a ele deve ser concedida a gratuidade da justiça”. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso LXXIV da CF/1; CPC arts. 98, 99, § 2o e § 3o, ambos do CPC;Resolução n. 271/ 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF. Jurisprudência relevante citada:(STJ, Quarta Turma, Edcl noAREsp 38303/RJ, Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.6.2012, DJE 1.8.2012), (Acórdão 1847358, 07534235620238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Acórdão 1966386, 0738371-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) Conforme o Decreto no 12.342/2024, o salário-mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2024 é de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) sendo que 5 (cinco) salários-mínimos perfazem o total de R$ R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais) de renda bruta como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente merecedor da gratuidade de justiça. In casu, como já mencionado, percebe-se que a parte agravante aufere R$ 31.695,02 de renda bruta e, subtraídos os descontos legais (IRRF, Pensão Militar e Fundos de saúde), R$ 24.876,09 de renda líquida, conforme contracheque de outubro de 2025, o mais recente colacionado (ID 78717438). As obrigações decorrentes de empréstimos por escolha própria não são resultado de eventos extraordinários, mas sim de decisão consciente conforme expectativas de consumo e padrão de vida. Não se pode usar o endividamento espontâneo para comprovar hipossuficiência econômica e não há comprovação de superendividamento capaz de comprometer seu mínimo existencial. Portanto, não justificam pedido de gratuidade de justiça devido à falta de comprovação de hipossuficiência financeira. Colacionam-se julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: Processo civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Hipossuficiência econômica. Ausência de comprovação. Acervo probatório demonstra capacidade financeira. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da parte agravante. III. Razões de decidir 3. Em que pese a Constituição Federal/1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. A Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. 5. Os documentos juntados pela parte agravante demonstram que esta possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência digna. Isso porque aufere renda bruta mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos e não há comprovação de superendividamento capaz de comprometer seu mínimo existencial. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, art. 4o, caput, e § 1o e art. 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1944483, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 28.11.2024. (Acórdão 1972172, 0741210-81.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento, em favor dos recorrentes, da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. 4. No caso em deslinde não foram trazidos aos autos os elementos probatórios suficientes no sentido de que os recorrentes não dispõem de recursos financeiros para o custeio das despesas do processo, não estando evidenciada, por conseguinte, a afirmada situação de hipossuficiência econômica. 4.1. Também não foi demonstrada de modo satisfatório, no caso vertente, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1978098, 0752780-64.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.” (Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024.) Processo civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Hipossuficiência econômica. Ausência de comprovação. Acervo probatório demonstra capacidade financeira. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da parte agravante. III. Razões de decidir 3. Em que pese a Constituição Federal/1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. A Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. 5. Os documentos juntados pela parte agravante demonstram que esta possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência digna. Isso porque aufere renda bruta mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos e não há comprovação de superendividamento capaz de comprometer seu mínimo existencial. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, art. 4o, caput, e § 1o e art. 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1944483, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 28.11.2024. (Acórdão 1972172, 0741210-81.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) Em acréscimo, o agravante alega superendividamento para buscar a gratuidade de Justiça, dado que contraiu diversos empréstimos, o que faz perceber um salário bruto de R$ 31.695,02 e líquido (descontados todos os débitos legais, empréstimos consignados, decisão judicial, etc.) de R$ 15.227,16, dados referentes ao contracheque de outubro/2025, (ID 70094065, pág. 3 dos autos de origem). Em proposta de negociação o autor aponta da última fatura, de outubro/2025, o valor da dívida em R$ 42.675,17 (ID 256302300, pág. 115, dos autos originais) e formaliza a proposta para acordo em torno de R$ 22.500,00. Consta desta referida fatura, o pagamento mínimo de R$ 398,30. Ademais, como o Decreto no. 11.150/22, alterado pelo Decreto no 11.567/2023, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), estando excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado, verifica-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que atende aos requisitos para que seja considerada superendividado, pois, além de não comprovar o efetivo comprometimento de sua renda mensal por meio de cobranças nos contracheques (ID 256302296) e da dívida em cartão, pois o percebido se encontra em patamar superior ao conceito de mínimo existencial. Logo, tendo em vista que o valor recebido, afastados os empréstimos consignados, supera ao patamar estabelecido pela legislação aplicável de R$ 600,00 (seiscentos reais), não se vê cumprido um dos requisitos básicos para se determinar a condição de superendividado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. REPACTUAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificada a correlação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso, não há violação ao princípio da dialeticidade, afastando-se a alegação de razões dissociadas suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada. 2.Para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação, que exclui da repactuação de dívidas os empréstimos consignados e considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 2.1.Ausente o comprometimento do mínimo existencial, não há como instaurar o procedimento de repactuação de dívidas. 3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1764711, 07241696320228070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo acrescido) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS INSTITUÍDO PELA LEI N. 14.181/21. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL DEFINIDO NO DECRETO N. 11.150/22. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial. 2. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). 3.Embora pendam ações questionando a constitucionalidade do dispositivo, não há, por ora, decisão com declaração definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas. 4.Com fulcro nas próprias declarações da parte autora/apelante, conclui-se pela inexistência de violação ao seu mínimo existencial, isso porque a autora/apelante declarou que, após todos os descontos compulsórios e de empréstimos que incidem sobre sua remuneração, ainda lhe sobra a quantia líquida de R$1.033,76 (um mil e trinta e três reais e setenta e seis centavos), valor já superior, por si só, ao patamar estabelecido pela legislação aplicável de R$600,00 (seiscentos reais). 5.Ante a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, pressuposto inafastável para obtenção da repactuação de dívidas compulsória baseada em superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC), escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito com suporte no art. 330, III, em conjunto com o art. 485, I, ambos do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1816723, 07052101320238070002, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do pontuado, convém tecer algumas considerações sobre o valor das custas deste Tribunal de Justiça. De acordo com o relatório "Justiça em Números 2024" do CNJ5, o TJDFT, apesar de ter as menores custas judiciais do país e alta demanda processual (2a posição em taxa de novos casos por 100 mil habitantes entre tribunais de médio porte, com 15.055 processos, CNJ), opera em uma região com alta renda per capita (R$ 3.444, 66% acima da média nacional, Agência Brasil6), elevado PIB per capita (R$ 116.713,39) 7 e o maior IDH do país (0,875, PNAD C/IBGE, PNUD Brasil) 8. O relatório "Justiça em Números 2024" do CNJ9 evidencia que esta Corte aplica as menores custas judiciais da Federação, apesar de deter o Selo Diamante de Qualidade. O TJDFT está entre os tribunais com menor arrecadação por processo (R$ 285,17), mas possui uma das maiores taxas de ajuizamento (15.055 processos por 100 mil habitantes). O Distrito Federal, por sua vez, destaca-se pelo maior PIB per capita do Brasil (R$ 116.713,39) 10, pela maior renda per capita do país (R$ 3.444), 66% a mais do que a média nacional (R$ 2.069)11, e pelo maior IDH do país (0,875) 12. A gratuidade da justiça pressupõe prova de hipossuficiência, não se confundindo com miserabilidade econômica. No caso concreto, a ausência de demonstração da hipossuficiência alegada inviabiliza a concessão do benefício, levando à rejeição do pedido recursal. Diante dos elementos agregados, indefiro o pedido de gratuidade da Justiça e determino, a parte agravante, que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2 Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. § 4o. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. 3 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4 Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes 5 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/05/justica-em-numeros-2024.pdf 6 https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-02/nove-estados-e-o-df-tem-renda-por-pessoa-acima-da-media-nacional#:~:text=O%20Distrito%20Federal%20(DF)%20e,acima%20do%20rendimento%20m%C3%A9dio%20nacional. 7 Fonte: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2024/11/14/distrito-federal-continuou-em-2022-como-o-maior-pib-per-capita-do-pas-diz-ibge.ghtml#:~:text=No%20estudo%2C%20o%20IBGE%20informou,maior%20que%20a%20m%C3%A9dia%20nacional. 8 Fonte: PNAD C/IBGE, PNUD Brasil (Radar IDH M) 9 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/05/justica-em-numeros-2024.pdf 10 1Fonte: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2024/11/14/distrito-federal-continuou-em-2022-como-o-maior-pib-per-capita-do-pas-diz-ibge.ghtml#:~:text=No%20estudo%2C%20o%20IBGE%20informou,maior%20que%20a%20m%C3%A9dia%20nacional. 11 https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-02/nove-estados-e-o-df-tem-renda-por-pessoa-acima-da-media-nacional#:~:text=O%20Distrito%20Federal%20(DF)%20e,acima%20do%20rendimento%20m%C3%A9dio%20nacional. 12 Fonte: PNAD C/IBGE, PNUD Brasil (Radar IDH M)